Tribunal: STF
Processo: RE 75931
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-22
Data de publicação: 1974-04-22

Ementa:
FUNCIONALISMO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS RECEBIDAS.
Percepção de quantias em razão de execução de sentença, posteriormente reformada em grau de recurso extraordinário. 
Admite-se a dispensa de restituição somente se o recebimento decorreu de mandado de segurança, quando o cumprimento do julgado se dá por simples comunicação à autoridade administrativa.
Embargos rejeitados.